Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708411-78.2021.8.07.0003 RECORRENTE: VALDETE MACEDO DE OLIVEIRA MATOS, FELIPE LEITE DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARCIO DA SILVA MACIEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. RECONVENÇÃO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO NÃO REALIZADA. DÉBITOS DE IPVA E DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. APREENSÃO. RETIRADA DO DEPÓSITO PELO ANTERIOR PROPRIETÁRIO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS. RETENÇÃO DO BEM. POSSE DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. As ações – Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos material e moral ajuizada pelo proprietário de automóvel, que não transferiu o registro perante o Detran/DF, contra o exproprietário, que retirou o bem apreendido do depósito e pagou as dívidas de IPVA e de infrações de trânsito. Reconvenção proposta pelo ex-proprietário contra os proprietários de automóvel, para condicionar a devolução do bem ao ressarcimento das despesas que pagou. 2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial da ação principal para condenar o réu a restituir o automóvel aos autores, condicionada ao ressarcimento do montante relativo à quitação dos débitos incidentes sobre o bem, visto que julgou procedente o pedido reconvencional para condenar os autores-reconvindos ao ressarcimento dos referidos valores pagos e a promoverem a transferência do registro do automóvel perante o Detran/DF, com todas as pontuações decorrentes de multas e penalidades aplicadas no período em que estiveram na posse do bem. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a exclusão da condição imposta pela r. sentença de restituição do automóvel após o ressarcimento das despesas pagas pelo réu-reconvinte; (ii) a indenização por danos materiais decorrentes da utilização do automóvel pelo réu-reconvinte; (iii) a litigância de má-fé por parte dos autores-reconvindos. III – Razões de decidir 4. Diante da legalidade da retenção do automóvel por parte do réu-reconvinte desde a sua retirada do depósito do Detran/DF e da procedência do pedido reconvencional de condenação dos autores reconvindos ao ressarcimento das despesas referentes ao período em que exerceram a posse sobre o bem, é adequado condicionar a restituição do automóvel ao ressarcimento das despesas. 5. A posse de boa-fé exercida pelo réu-reconvinte evidencia a ausência de ato ilícito, por isso a pretensão indenizatória dos autores-reconvindos improcede. 6. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte se subsumir a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 884, 1.228 e 1.267 todos Código Civil e 7o do CPC, sustentando que a demora do comprador em proceder com o registro da transferência do veículo junto ao DETRAN não pode ser utilizada como justificativa para autorizar o ex-proprietário de se apossar de bem sabidamente alheio. Aduzem que a autotutela é vedada no ordenamento jurídico, todavia, o acórdão ora combatido legitimou a conduta do recorrido de reter a força o veículo dos recorrentes e dele dispor como se fosse seu, apenas porque o cadastro perante o DETRAN ainda constava em seu nome, o que enseja enriquecimento ilícito. Defendem que o proprietário possui o direito de reaver o automóvel de quem injustamente o detém. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884, 1.228 e 1.267 todos Código Civil e 7o do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à legalidade da retenção do automóvel por parte do recorrido, com decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030